Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PADRONIZADA PELO SUS PARA USO HOSPITALAR REGISTRADA PELA ANVISA. TEMA 1.234 STF. OMISSÃO RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS. INOVAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O Tema 1.234 (Recurso Extraordinário 1366243/RG) se refere a demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, situação diversa da tratada nos presentes autos. Na espécie, a medicação VORICONAZOL é padronizada, ainda que para uso hospitalar, e está registrada na ANVISA. Portanto, não incide a decisão de suspensão proferida no Tema no 1.234 do STF na hipótese vertente.
3. Quanto ao ressarcimento pelos custos havidos com os medicamentos dispensados, não há pedido nesse sentido nas razões recursais do Distrito Federal, tampouco em sua contestação. Sendo assim, é descabido o argumento de que o acórdão é omisso quanto a pedido que sequer foi formulado.
4. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração opostos pelo Réu parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.